Tribunal: STJ
Processo: 2265475-50.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2047725 - SP(2023/0009992-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: REINALDO SOARES BARBUDO
ADVOGADO
: GILBERTO ANDRADE DE JESUS - SP164354
RECORRIDO
: LEONARDO TADEU DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADA
: THAYNARA MALIMPENSA - SP336022
RECORRIDO
: RICARDO GENARO VAGORA
ADVOGADO
: ADEMIR DE GODOY BUENO - SP381839
INTERES.
: FELIPE DO AMARAL SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES E ANTERIORIDADE DAS
PENHORAS. DEFINIÇÃO DO MARCO TEMPORAL DA CONSTRIÇÃO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento,
que manteve a observância da ordem cronológica das penhoras e arrestos com
fundamento no
§ 2o, do CPC.
art. 908,
2. A controvérsia trata da definição da ordem de preferência entre credores com
base na anterioridade das penhoras, afastando a prevalência da data da lavratura do
termo.
3. A Corte de origem manteve a preferência pela cronologia das constrições,
reputando a lavratura do termo, o registro ou a averbação como atos declaratórios
que não fixam a precedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a preferência entre credores da
mesma classe se adquire com a penhora, observando a anterioridade da constrição
(art. 797 do CPC); (ii) saber se a penhora se realiza mediante auto ou termo,
definindo a anterioridade pela data da lavratura (art. 838,
, do CPC); (iii)
caput
saber se, inexistindo título legal de preferência, a distribuição do produto da
expropriação deve seguir a anterioridade de cada penhora pela data do respectivo
termo (art. 908, § 2o, do CPC); e (iv) saber se há divergência jurisprudencial e
ofensa ao
III, e , da CF quanto ao marco temporal da penhora.
art. 105,
a c
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda o revolvimento do
conjunto fático-probatório para reordenar a cronologia das constrições e eleger a
lavratura do termo como marco exclusivo da anterioridade.
Documento eletrônico VDA57090688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 609be2c5-fd11-441f-966a-bba92cec4054

7. Não se configura o dissídio jurisprudencial, ante a ausência de similitude fática
e de cotejo analítico adequado; os paradigmas invocados não versam sobre disputa
cronológica entre credores sob a mesma moldura fática, mas sobre eficácia da
penhora perante terceiros e fraude à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame da cronologia das
penhoras e arrestos e afastar a fixação da lavratura do termo como marco exclusivo
da anterioridade. 2. Não há dissídio jurisprudencial quando ausente identidade
fática e o necessário cotejo analítico entre os julgados confrontados.”
CPC, arts. 797, 838 e 908 § 2o; CF,
III,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
e .
c
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 609be2c5-fd11-441f-966a-bba92cec4054

RECURSO ESPECIAL No 2047725 - SP(2023/0009992-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: REINALDO SOARES BARBUDO
ADVOGADO
: GILBERTO ANDRADE DE JESUS - SP164354
RECORRIDO
: LEONARDO TADEU DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADA
: THAYNARA MALIMPENSA - SP336022
RECORRIDO
: RICARDO GENARO VAGORA
ADVOGADO
: ADEMIR DE GODOY BUENO - SP381839
INTERES.
: FELIPE DO AMARAL SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES E ANTERIORIDADE DAS
PENHORAS. DEFINIÇÃO DO MARCO TEMPORAL DA CONSTRIÇÃO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento,
que manteve a observância da ordem cronológica das penhoras e arrestos com
fundamento no
§ 2o, do CPC.
art. 908,
2. A controvérsia trata da definição da ordem de preferência entre credores com
base na anterioridade das penhoras, afastando a prevalência da data da lavratura do
termo.
3. A Corte de origem manteve a preferência pela cronologia das constrições,
reputando a lavratura do termo, o registro ou a averbação como atos declaratórios
que não fixam a precedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a preferência entre credores da
mesma classe se adquire com a penhora, observando a anterioridade da constrição
(art. 797 do CPC); (ii) saber se a penhora se realiza mediante auto ou termo,
definindo a anterioridade pela data da lavratura (art. 838,
, do CPC); (iii)
caput
saber se, inexistindo título legal de preferência, a distribuição do produto da
expropriação deve seguir a anterioridade de cada penhora pela data do respectivo
termo (art. 908, § 2o, do CPC); e (iv) saber se há divergência jurisprudencial e
ofensa ao
III, e , da CF quanto ao marco temporal da penhora.
art. 105,
a c
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda o revolvimento do
conjunto fático-probatório para reordenar a cronologia das constrições e eleger a
lavratura do termo como marco exclusivo da anterioridade.
7. Não se configura o dissídio jurisprudencial, ante a ausência de similitude fática
Documento eletrônico VDA56063068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:31
Código de Controle do Documento: 57683c2f-7cea-4a1e-8d71-952ebdd01049

e de cotejo analítico adequado; os paradigmas invocados não versam sobre disputa
cronológica entre credores sob a mesma moldura fática, mas sobre eficácia da
penhora perante terceiros e fraude à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame da cronologia das
penhoras e arrestos e afastar a fixação da lavratura do termo como marco exclusivo
da anterioridade. 2. Não há dissídio jurisprudencial quando ausente identidade
fática e o necessário cotejo analítico entre os julgados confrontados.”
CPC, arts. 797, 838 e 908 § 2o; CF,
III,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
e .
c
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por REINALDO SOARES
BARBUDO com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
c
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de
instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 88):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Necessidade de observância da ordem
cronológica dos atos de contrição judicial (art. 908, § 2o, CPC). Atos relacionados à
lavratura do termo, registro ou averbação dos atos de contrição judicial que não
pode ser admitido para fins de prevalência da penhora ou do arresto, uma vez que
não fixados no
§ 2o, CPC. Impossibilidade de interpretação ampliativa.
art. 908,
Entendimento da doutrina e precedentes deste E. TJSP. Recurso não provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
112):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
NO
ACÓRDÃO
QUESTIONADO.
PRETENSÃO
MODIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Embargos
rejeitados.

Documento eletrônico VDA56063068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:31
Código de Controle do Documento: 57683c2f-7cea-4a1e-8d71-952ebdd01049

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 797 do Código de Processo Civil, porque a preferência entre credores
da mesma classe se adquire com a penhora e deve observar a anterioridade da
constrição;
b) 838,
, do Código de Processo Civil, pois a penhora se realiza
caput
mediante auto ou termo, de modo que a anterioridade se define pela data da
lavratura do termo de penhora;
c) 908, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto, inexistindo título
legal de preferência, a distribuição do produto da expropriação deve seguir a
anterioridade de cada penhora e, visto que, essa anterioridade se apura pela data do
respectivo termo;
d) 105, III,
e , da Constituição Federal, visto que o acórdão recorrido
a c
negou vigência aos dispositivos federais e divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ao fixar a anterioridade pela data da decisão que
determinou a penhora, em descompasso com precedentes que reconhecem a
formalização da penhora pela lavratura do auto ou termo, indicando como acórdão
paradigma o AgInt no
e ainda os precedentes AgInt no
AREsp 1.362.004/SP,
e AgInt no
(fls. 120-122).
REsp 1.355.187/SP
AREsp 298.558/SP
Requer o provimento do recurso para que se fixe que a ordem de
preferência entre credores da mesma classe observe a anterioridade apurada pela
data da lavratura do termo de penhora, aplicando-se a interpretação dos arts. 797,
838 e 908, § 2o, do Código de Processo Civil.
Contrarrazões de RICARDO GENARO VAGORA (fls. 151-157) em
que sustenta a inadmissibilidade do recurso especial por ausência de demonstração
Documento eletrônico VDA56063068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:31
Código de Controle do Documento: 57683c2f-7cea-4a1e-8d71-952ebdd01049

do dissídio jurisprudencial, aponta ofensa ao princípio da dialeticidade e requer o
não conhecimento do recurso, ou, superado o juízo de admissibilidade, seu
desprovimento, mantendo-se o acórdão recorrido.
Contrarrazões de LEONARDO TADEU DE ALMEIDA BRAGA (fls.
142-149) em que alega ausência de condições de procedibilidade, pleiteia a não
concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e, no mérito, defende a
manutenção da ordem de preferência pela anterioridade das penhoras conforme
§ 2o, do Código de Processo Civil, requerendo a inadmissão ou,
art. 908,
subsidiariamente, o desprovimento do recurso.
O recurso especial foi admitido, com reconhecimento de atendimento ao
prequestionamento, indicação precisa dos dispositivos legais tidos por violados e
demonstração de aparente dissídio, determinando-se a subida dos autos ao
Superior Tribunal de Justiça (fls. 158-159).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença, que definiu a ordem de preferência
entre credores pela observância da ordem cronológica das penhoras, afastando a
prevalência da data de lavratura do termo, com fundamento no
§ 2o, do
art. 908,
Código de Processo Civil.
A Corte estadual manteve a decisão que estabeleceu a ordem de
preferência pela anterioridade das penhoras e dos arrestos, afirmando que a
lavratura do termo, o registro ou a averbação são atos de natureza declaratória e
não definem a preferência, devendo-se observar a ordem cronológica das
constrições (fls. 88-91).
I - Arts. 797, 838 e 908, § 2o, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA56063068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:31
Código de Controle do Documento: 57683c2f-7cea-4a1e-8d71-952ebdd01049

A parte recorrente sustenta que a ordem de preferência entre credores de
mesma classe deve ser determinada estritamente pela data da lavratura do termo de
penhora, e não pela data da decisão judicial que a determinou.
Argumenta que, nos termos do artigo 838 do CPC, a penhora só se
considera realizada com a formalização do auto ou termo, sendo este o único
marco legal capaz de gerar a anterioridade prevista nos artigos 797 e 908,
parágrafo 2o, do referido diploma.
Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar as
circunstâncias do caso concreto, fundamentou que a ordem cronológica deve
observar o momento em que a constrição se tornou eficaz e vinculada ao
patrimônio do devedor, considerando que o termo de lavratura é um ato de
documentação que declara uma situação jurídica já constituída pela ordem judicial
e pela reserva do bem (fl. 89).
O acórdão assentou que a anterioridade da penhora não pode ser
interpretada de forma puramente formalista, sob pena de premiar eventuais moras
cartorárias na lavratura do documento em detrimento da diligência do credor que
obteve a decisão primeiro.
Neste ponto, a aplicação da Súmula 7 do STJ é impositiva. Para acolher
a tese do recorrente e inverter a ordem de preferência estabelecida na origem, seria
necessário reexaminar toda a sucessão de atos processuais no cumprimento de
sentença, verificando datas de pedidos, despachos, mandados e a efetiva
disponibilidade do bem em cada momento.
Como a instância ordinária definiu a ordem de preferência com base na
realidade da marcha processual e na cronologia das ordens de bloqueio, a revisão
desse entendimento para eleger o termo de penhora como marco exclusivo
demandaria o revolvimento de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA56063068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:31
Código de Controle do Documento: 57683c2f-7cea-4a1e-8d71-952ebdd01049

A correlação entre as razões do recurso e o julgado recorrido revela que
o recorrente busca a prevalência de um critério formal em oposição ao critério de
efetividade adotado pelo tribunal local.
Ao decidir que o termo de lavratura não é o único definidor da
precedência, a corte estadual baseou-se na análise soberana de qual credor
primeiro obteve a reserva do direito sobre o bem, aspecto cujo reexame é vedado
nesta sede extraordinária por depender da análise minuciosa do histórico dos autos.
Dessa forma, a pretensão de reforma quanto à regra de anterioridade
esbarra na impossibilidade de incursão instrutória.
Uma vez estabelecido pelo Tribunal local que a decisão judicial fixou o
marco da constrição e que o termo subsequente não tem o condão de alterar a
cronologia já estabelecida na lide, a manutenção do acórdão é medida que se
impõe.
II - Dissídio jurisprudencial
A parte recorrente sustenta a existência de dissídio jurisprudencial em
relação à interpretação dos artigos 797, 838 e 908, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil.
Indica como paradigma principal o AgInt no
além
AREsp 1.362.004/SP,
dos precedentes AgInt no
e AgInt no
REsp 1.355.187/SP
AREsp 298.558/SP,
argumentando que, enquanto a Corte paulista fixou a anterioridade pela data da
decisão judicial, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que a penhora se aperfeiçoa apenas com a lavratura do respectivo auto ou termo.
Contudo, a análise minuciosa das razões recursais e dos acórdãos
confrontados revela uma intransponível ausência de identidade entre as molduras
fáticas.
Para a configuração do dissídio, é indispensável que os julgados partam
de uma mesma base de fatos para chegar a conclusões jurídicas dissonantes.
Documento eletrônico VDA56063068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:31
Código de Controle do Documento: 57683c2f-7cea-4a1e-8d71-952ebdd01049

No caso dos autos, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo
fundamentou-se na premissa de que os atos relacionados à lavratura do termo ou
registro são meramente declaratórios de uma constrição que já havia sido
efetivamente operada e individualizada nos autos de cumprimento de sentença (fl.
89).
Por outro lado, os acórdãos paradigmas citados versam sobre situações
em que a discussão girava em torno da necessidade ou não de registro imobiliário
para o aperfeiçoamento da penhora perante terceiros, ou sobre a validade da
constrição em face de fraude à execução.
Nesses precedentes, a controvérsia não estava centrada na disputa
cronológica entre dois credores que possuem termos de penhora lavrados em datas
distintas de suas respectivas ordens judiciais, mas sim na eficácia do ato
constritivo independentemente de averbação cartorária.
A correlação entre os argumentos do recurso especial e a decisão
recorrida demonstra que o recorrente busca a aplicação de uma tese jurídica
extraída de contextos em que a prioridade de credores não era o ponto nodal da
lide sob a mesma perspectiva do tribunal de origem.
Sem a correspondência precisa entre os cenários processuais (a
existência de uma ordem cronológica de atos judiciais que antecederam a
burocracia da lavratura do termo), torna-se inviável o conhecimento do recurso
pela alínea c.
Assim, a ausência de similitude fática impede a uniformização
pretendida, pois não se pode afirmar que os tribunais deram interpretações
divergentes a um mesmo cenário de conflito de preferências.
A falta de um cotejo analítico que demonstre a identidade de
circunstâncias entre o concurso de credores processado na origem e os casos
julgados por esta Corte Superior obsta o reconhecimento da divergência, mantendo-
Documento eletrônico VDA56063068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:31
Código de Controle do Documento: 57683c2f-7cea-4a1e-8d71-952ebdd01049

se o acórdão recorrido por descumprimento dos requisitos regimentais de
admissibilidade.
III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:31
Código de Controle do Documento: 57683c2f-7cea-4a1e-8d71-952ebdd01049

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.047.725 / SP
Número Registro: 2023/0009992-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053035620198260704
0005303562019826070410077754720188260704
000530356201982607041007775472018826070417372018 10077754720188260704 20220000152719
20220000228269
22654755020218260000
2265475502021826000050000
5303562019826070410077754720188260704
530356201982607041007775472018826070417372018
53035620198260704
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REINALDO SOARES BARBUDO
ADVOGADO
: GILBERTO ANDRADE DE JESUS - SP164354
RECORRIDO
: LEONARDO TADEU DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADA
: THAYNARA MALIMPENSA - SP336022
RECORRIDO
: RICARDO GENARO VAGORA
ADVOGADO
: ADEMIR DE GODOY BUENO - SP381839
INTERES.
: FELIPE DO AMARAL SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57079035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:21
Código de Controle do Documento: 2bfabd6f-bed6-443f-ac9b-6b9fd24ed116

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:21
Código de Controle do Documento: 2bfabd6f-bed6-443f-ac9b-6b9fd24ed116